Tribunal: TCU
Processo: 017.705/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2873/2016-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 033.547/2015-7 (Denúncia), sem prejuízo de dar ciência da presente deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, à Coordenação-Geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Piauí - CGNE/PI e ao médico Gedison Alves Rodrigues (CPF XXX.857.283-XX), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.705/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.